Tribunal: TJES
Processo: 5000382-24.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-24.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO BARRETO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), a título de complementação ao valor do seguro pago a menor extrajudicialmente.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar violação à súmula 474 do STJ e incorreta aplicação ao grau de invalidez.

A requerida intimada para apresentar contrarrazões requereu em suma a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que no dia 06.11.2019 o autor sofreu acidente de trânsito e teve (invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa na mão direita e de repercussão moderada na mão esquerda), possuindo direito a indenização no valor de R$11.812,50, contudo em procedimento administrativo apenas recebeu o valor de R$3.375,00 requerendo o pagamento da diferença.

A recorrida, em contestação alegou quitação quanto a obrigação, impugnando o pedido autoral e suscitando observância ao grau de invalidez disposto no laudo do DML/IML com aplicabilidade da tabela disposta na Lei nº 6.194/74.

Nos termos do Art. 3º da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares,
nos valores e conforme as regras previstas em tabela, anexa a lei, por pessoa vitimada.

Quanto ao cálculo indenizatório, o laudo do DML acostado aos autos (id. 4363324) atesta que o requerente sofreu
“Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa na mão direita e repercussão moderada na mão esqueda”
,
correspondente a 75% (percentual de debilidade), consoante ao artigo 3º, §1, II da Lei 6.194/74, senão veja-se.

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

II –
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Aliado ao percentual de perda, a tabela anexa da referida lei apresenta o percentual de 70% da importância segurada (perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das
mãos
).

Assim, o valor a ser pago sobre a lesão
da mão direita
, deverá ser calculado em 13.500,00 (valor total) x 75% (percentual de perda do artigo 3º,§1º,II) x 70% (importância da lesão) que resulta na quantia de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). (
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm
).

Ainda, o valor a ser pago pela lesão da
mão esquerda
, deverá ser calculado em 13.500,00 (valor total) x 50% (percentual de perda do artigo 3º,§1º,II) x 70% (importância da lesão) que resulta na quantia de R$4.725,00( quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) (
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm
).

Por trata-se de lesões distintas, a indenização é cumulada e paga de acordo com o dano sofrido, limitados ao teto da indenização.

Neste aspecto, faria o recorrido jus ao pagamento total de R$11.812,50, conforme pleiteado em inicial, e já recebendo o valor de R$3.375,00, vota-se pela reforma da sentença, para condenar a recorrente ao pagamento de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
DÁ PROVIMENTO PARCIAL,
reformando a sentença,
a fim de CONDENAR a recorrente ao pagamento de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), quantia acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (súmula 580 do STJ).

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)